Tribunal: TJSP
Processo: 1009184-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo internacional, tem por pedido recursal somente a questão de indenização por danos morais, de maneira que o CDC deve prevalecer sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal – Atraso de aproximadas 14 horas na viagem entre Cancun/MEX e São Paulo/BRA, com conexão em Miami/EUA – Problemas mecânicos que se tratam de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo internacional, tem por pedido recursal somente a questão de indenização por danos morais, de maneira que o CDC deve prevalecer sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal – Atraso de aproximadas 14 horas na viagem entre Cancun/MEX e São Paulo/BRA, com conexão em Miami/EUA – Problemas mecânicos que se tratam de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor – Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (14 horas) até a chegada ao destino final – Dano moral in re ipsa – Indenização minorada de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel e vouchers de alimentação - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido para condenar a ré a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com juros desde a citação e correção a partir deste acórdão, mantida a verba honorária fixada em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009184-27.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMERICAN
AIRLINES INCORPORATION, é apelado DANY RAPPAPORT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-27.2018.8.26.0100 -Voto no 21008 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21008
Apelação no 1009184-27.2018.8.26.0100
Apelante: American Airlines Incorporation
Apelada: Dany Rappaport
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL Demanda que, apesar de versar
sobre transporte aéreo internacional, tem por pedido recursal
somente a questão de indenização por danos morais, de maneira
que o CDC deve prevalecer sobre as Convenções de Varsóvia e
Montreal Atraso de aproximadas 14 horas na viagem entre
Cancun/MEX e São Paulo/BRA, com conexão em Miami/EUA
Problemas mecânicos que se tratam de fortuito interno, que não
afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos
causados ao autor Prestação de assistência para diminuir os
desconfortos do atraso que embora louvável não elide a frustação
do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem
com tranquilidade, além da demora excessiva (14 horas) até a
chegada ao destino final Dano moral in re ipsa Indenização
minorada de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o
auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel e
vouchers de alimentação - Sentença reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para condenar a ré a indenização por danos
morais no valor de R$ 8.000,00, com juros desde a citação e
correção a partir deste acórdão, mantida a verba honorária fixada
em primeiro grau.
A r. sentença de fls. 101-105, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo, julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00, com correção monetária, a contar da sentença e acrescido de juros
de mora de 1%, a partir da citação, respondendo a requerida, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelou a demandada pleiteando a reforma do r. julgado atacado a fim de
afastar sua condenação em reparação por danos morais, uma vez que houve excludente de
ilicitude diante da ocorrência de problemas mecânicos repentinos na aeronave e assistência
prestada (hospedagem e vouchers para alimentação) a fim de minimizar os efeitos e
aborrecimentos decorrentes do evento. Consigna inocorrência de danos morais e aplicação
da Convenção de Montreal com prevalência sobre o CDC. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da quantia indenizatória, com aplicação de juros moratórios a partir da sentença
(fls. 110-128).
As contrarrazões vieram as fls. 141-152, nas quais o autor destacou que
devido ao atraso no horário de partida do voo, chegou ao destino final com demora de mais
de 14 horas da previsão original, sendo os supostos problemas mecânicos inerentes ao risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-27.2018.8.26.0100 -Voto no 21008 – São Paulo - RGRB
3
da atividade exercida pela ré. Assinalou, ainda, não se aplicar ao caso a Convenção de
Montreal, restrita às questões de indenização por danos materiais. Requer a manutenção da
r. sentença.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença merece parcial reforma.
De partida, observo que o Código de Defesa do Consumidor (é aplicável ao
caso em apreço, uma vez que o apelante pode ser enquadrado na condição de consumidor e
a apelada na de fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e 3o
do mencionado código, respectivamente.
Neste ponto, noto que, apesar se tratar de transporte aéreo internacional de
passageiros, não se pleiteia, nestes autos, indenização por danos materiais por “atraso de
pessoa, bagagem ou carga ou extravio destas”, caso no qual haveria a prevalência das
normas e tratados internacionais, com destaque para as Convenções de Varsóvia e
Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor (Recurso Extraordinário no
636.331/RJ
Tema 210), mas danos morais que continuam regidos pelas normas
consumeristas.
Assim se apresenta o caso dos autos: o autor, ora recorrido, adquiriu
passagem para viagem de volta de Cancun/MEX a São Paulo/BRA, com conexão em
Miami/EUA. Apesar da viagem normal no primeiro trecho, o embarque de Miami/EUA
rumo a São Paulo previsto para as 7h35min do dia 7 de janeiro de 2018 foi feito com
atraso, em razão de supostos problemas mecânicos na aeronave, vindo o autor a embarcar
somente na manha do dia seguinte (10h34min) e chegando ao destino final às 21h47min do
mesmo dia.
O atraso, segundo a recorrida, deveu-se à necessidade de manutenção não
programada da aeronave decorrente de problemas técnicos, evento corriqueiro, previsível,
que não pode ser utilizado como causa excludente do dever de indenizar. Deveras, além de
sequer comprovado o referido acontecimento por meio idôneo, trata-se de fortuito interno,
porquanto ínsito ao seu mister essencial, não restando delineado evento estranho à sua
atividade de risco e amplo arquétipo do princípio da prevenção (Nesse sentido, Stefano
Zunarelli e Michele M. Comenale Pinto, Manuale di Diritto della Navigazione, p. 493-494,
3a.
Ed,
Padova,
Cedam-Wolters
Kluwer,
2016
apud Apelação
Cível
1003322-44.2019.8.26.0002; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Data do Julgamento:
28/08/2019).
As companhias aéreas têm o dever de reduzir ao mínimo possível o
desconforto dos passageiros, mantendo-os bem informados e prestando a assistência
necessária quanto à hospedagem, alimentação e traslados. E tal dever, pelo que consta dos
autos, foi observado pela ré que forneceu descanso em hotel e voucher de aliementação.
E não se pode desprezar tal atitude de forma que pedagogicamente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-27.2018.8.26.0100 -Voto no 21008 – São Paulo - RGRB
4
menos vantajoso deixar de prestar assistência devidamente. Porém, ainda que o atraso e a
reacomodação seja aceitáveis, o tempo excedeu muito o tolerável.
Contudo, tal assistência embora sirva para ponderar o quantum
indenizatório, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar
sua viagem com tranquilidade, além do que, a reacomodação em outro voo se deu com
atraso considerável, chegando o autor ao seu destino final somente na noite do dia seguinte
com aproximadas 14 horas de demora da programação inicial.
Não há que se falar que a situação retratada se insere nos dissabores da
hodierna vida em sociedade. Houve frustração de justa expectativa de chegar ao destino no
local e horário previamente contratado, restando caracterizado o dano moral sofrido pelo
passageiro.
Trata de dano in re ipsa, que ocorre por tratarem-se os danos reclamados de
natureza eminentemente moral.
Assim, também a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Este independe de
reflexos patrimoniais. Basta a ofensa à honra para gerar o direito à indenização. O dano
moral está ínsito, presumido juris et de jure, na ofensa à honra...”1.
Como exposto, tais danos exsurgem pela só ofensa moral.
Antonio Jeová Santos anota que: “O prejuízo moral que alguém diz ter
sofrido, é provado in re ipsa. Ele existe porque houve ocorrência do ato ilícito. Quando a
vítima sofre um dano que pela sua dimensão é impossível ao homem comum não imaginar
o prejuízo aconteceu. A só consumação do ilícito que faz surgir fatos desta natureza,
mostra o prejuízo, a prova é in re ipsa”2.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
Nessa linha de raciocínio, é correta a indenização no montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) ao apelante, vítima da conduta desidiosa da apelada, retido por
horas a fio, e por situação que não pode ser atribuída como fortuito externo, dado que, para
além de qualquer comprovação idônea nesse sentido, a necessidade manutenção não
programada na aeronave por problemas técnicos é risco da atividade das companhias áreas.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, considerando-se, inclusive, que a ré
forneceu hospedagem em hotel e vouchers de alimentação, bem como realocou o autor
para voo próximo, minorando as consequências do dano.
1 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, p. 42.
2 Antonio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. Lejus, São Paulo, 1997, p. 234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-27.2018.8.26.0100 -Voto no 21008 – São Paulo - RGRB
5
Esta II Seção de Direito Privado, julgando precedentes símiles, assim
entendeu:
TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ATRASO DE
VOO Problemas com a malha aérea Fato que caracteriza fortuito interno
Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo Companhia aérea que
forneceu vouchers de alimentação e realocou os autores em voo próximo,
minorando as consequências do dano Indenização moral devida, com
redução de seu valor (R$ 5.000,00 para cada autor) Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1034360-74.2019.8.26.0002; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019);
“TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CANCELAMENTO DE VOO
Problemas operacionais
Fato que caracteriza fortuito interno

Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo Indenização devida,
com valor mantido
Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível
1008846-19.2019.8.26.0003;
Relator
(a): Vicentini
Barroso;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019);
“Apelação. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré.
Responsabilidade
objetiva
da
ré.
Transporte
aéreo
internacional.
Cancelamento de voo. Condições climáticas adversas não comprovadas pela
ré. Autor que demonstrou a realização de operações no período para o
mesmo destino. Dano moral caracterizado. Situação vivenciada que supera o
mero dissabor. Redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor que atende
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência. Correção monetária a partir deste
arbitramento, e os juros legais desde a citação Sentença reformada em parte.
Recurso
provido
em
parte”. (TJSP;
Apelação
Cível
1013567-48.2018.8.26.0003; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
26/07/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE
19 HORAS - CANCELAMENTO DE VOO FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO
DANO MORAL CONFIGURADO
AUTORA
GESTANTE - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00

MANUTENÇÃO
-
SENTENÇA
PROCEDENTE

NEGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009184-27.2018.8.26.0100 -Voto no 21008 – São Paulo - RGRB
6
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1014132-11.2018.8.26.0068; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019).
A importância arbitrada (R$ 8.000,00) deverá ser corrigida pela tabela
prática do TJ/SP, a partir deste acórdão e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da
citação, dado que se trata de relação contratual.
Com o acolhimento parcial do recurso, fica afastada a aplicação do art. 85, §
11, do CPC, mantidos os encargos da sucumbência como fixados em sentença (súmula
326, STJ), devendo o percentual de 10% a título de honorários advocatícios observar o
valor da condenação aqui arbitrada.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso para minorar a
indenização por dano moral ao patamar de R$ 8.000,00, a incidir correção monetária pela
tabela prática do TJ/SP, a contar da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% a.m, a
partir da citação, mantida a verba honorária de 10% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator